Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-98.2023.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001103-98.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[OZEI ALVES LUZ - CPF: 037.922.831-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TALITA MONTEIRO - CPF: 043.740.561-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001103-98.2023.8.11.0046

APELANTE: OZEI ALVES LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (ii) a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida sem laudo pericial, diante da existência de outros elementos probatórios idôneos.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pela palavra firme da vítima, corroborada pelo depoimento da policial responsável pela investigação, pelo relatório investigativo, pelas imagens das câmeras de segurança e pelo confronto do calçado usado pelo réu com as pegadas deixadas pelo meliante no local dos fatos.

4.

O depoimento da agente estatal, harmônico com os demais elementos dos autos, possui aptidão probatória para amparar a condenação, sobretudo na ausência de qualquer indício de perseguição, má-fé ou incriminação indevida.

5.

A negativa de autoria, isolada e desacompanhada de suporte probatório mínimo, não se mostra suficiente para afastar o robusto acervo de convicção reunido nos autos.

6.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou evidenciada pela narrativa coerente da vítima e da testemunha, pela constatação de violação do telhado e do forro do estabelecimento e pelos achados da investigação, os quais demonstraram a forma de ingresso no imóvel.

7.

A ausência de laudo pericial não afasta, excepcionalmente, a qualificadora quando os vestígios já tiverem desaparecido ou quando outros meios de prova demonstrarem, de forma segura e inequívoca, o arrombamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A absolvição é descabida quando as provas produzidas no iter processual confirma a responsabilidade do réu no crime de furto que lhe foi imputado na denúncia. 2. A ausência de laudo pericial não impede a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo quando a prova oral e documental for clara e segura.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 870.954/SP,

AgRg no HC n. 810.819/PB,

AgRg no REsp n. 2.123.639/MG,
AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, AgRg no HC n. 919.409/RN; TJ/MT: N.U 0001327-56.2018.8.11.0037, N.U 1038142-38.2021.8.11.0002, N.U 1005441-04.2024.8.11.0007.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001103-98.2023.8.11.0046

APELANTE: OZEI ALVES LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ozei Alves Luz
, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, por infração ao artigo
155, § 4o, inciso I do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a sentença [...] merece ser reformada, diante da manifesta ausência de provas
”; 2) “
apesar de a vítima ter dito, em sede de inquérito policial, que reconhece a imagem do acusado no local do furto, no dia dos fatos, nenhuma testemunha foi ouvida confirmando, nem mesmo na delegacia de polícia
”; 3) “
o acusado durante o seu interrogatório judicial, corroborando com o que foi dito na delegacia, negou a autoria do furto
”; 4) “
tendo em vista que todos os indícios de autoria foram produzidos em sede inquisitorial, sem a confirmação em juízo, requer-se a absolvição
”; 5) deve-se afastar “
a qualificadora do rompimento do obstáculo, prevista no art. 155, §4o, I do Código Penal, em razão da ausência do laudo pericial
” (Id. 349892363 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 349892365 - pág. 1-13
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 357292879 - pág.1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001103-98.2023.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 05h40min, em um estabelecimento comercial Auto Posto Forte, localizado na Avenida Kellerandre Maggi em Rondolândia/MT, o denunciado OZEI ALVES LUZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, com animus de assenhoramento definitivo, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 20 (vinte) chips de celulares e 03 (três) máquinas de cortar cabelo elétrica de propriedade da vítima Talita Monteiro.

Segundo apurou-se do caderno investigativo o denunciado aproveitando-se da reduzida vigilância em razão do repouso noturno, quebrando as telhas do referido estabelecimento comercial, adentrou e subtraiu R$ 2.000,00 (dois mil reais), 20 (vinte) chips de celulares e 03 (três) máquinas de cortar cabelo elétrica, conforme relatório de investigações de ID 113643187 pág. 06/12. . [...]
(Id. 349891875 - pág. 1-2).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que a vítima é proprietária da conveniência localizada no Autoposto Forte, e que se deparou com o telhado do estabelecimento arrombado.

Diante do ocorrido, ela procurou a polícia, forneceu as imagens de câmeras de segurança e apontou o réu como autor do assalto.

A respeito do acontecido, Talita Monteiro relatou na delegacia de polícia:

Que na data do fato foi arrombado o forro do estabelecimento Posto Forte; Que o suspeito entrou pelo forro do escritório; Que foi furtado aproximadamente R$ 2.000,00 em dinheiro, cartões de crédito de vários bancos; Que sentiu falta de 20 chips de celulares, 03 máquinas de cortar cabelo elétrica de cor dourada;
Que o suspeito é o OZEI, vulgo Stuart; Que este prestava serviços gerais para a vítima já a bastante tempo
; Que há uma semana do fato a vítima teve uma discussão com o suspeito, pois o mesmo estava demorando para terminar um muro que havia pegado de empreita; Que a vítima
apresentou imagens da câmera de segurança que o suspeito estava na conveniência do posto no horário do furto, e logo após as imagens demonstram o suspeito saindo com objetos aparentes aos furtados, tanto do posto, quanto objetos furtados no hotel ao lado
; Que o suspeito conhecia a rotina do estabelecimento, e até mesmo onde estava posicionada as câmeras de segurança; Que no dia anterior ao fato, o suspeito conversou com a vítima e disse que precisava de dinheiro para ir para Ji-Paraná no outro dia, para a formatura do filho [...]
(Id. 349891868 - pág. 16-17).

Na instrução processual,
ela
ratificou o depoimento anteriormente prestado:

Juiz: [...] vou pedir a senhora, por gentileza, para a senhora narrar o que a senhora efetivamente se recorda que aconteceu nesta data, se a senhora teve algum contato com o denunciado, com o Azei, tudo o que a senhora se recordar sobre o fato e o que aconteceu posteriormente à ocorrência desses fatos. Pode ficar à vontade.

V: Sim,
na época

ele trabalhava para mim, a gente estava construindo um muro de frente à conveniência onde ocorreu o furto, e um dia antes ele havia me pedido uma quantia
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) reais emprestado para estar visitando o filho dele, do qual eu falei que só ajeitaria no final da conclusão da obra, aí inclusive nesse mesmo dia ou um dia, ou dois dias depois, se eu não me engano, que foi onde que ocorreu,
teve uma confraternização de fim de ano na minha casa e inclusive ele participou, apesar de não ter sido convidado, ele chegou e participou do evento
, acompanhado de mais dois rapazes que eu não conheço, e assim, bastante alterado, conversando com todo mundo, tentando interagir; isso ele chegou no evento, era umas onze e meia da noite, mais ou menos, ficou por ali em torno de quarenta minutos e em um desses momentos, inclusive, ele adentrou dentro da minha casa, como a minha casa é grande, ele entrou na cozinha e foi até a sala, segundo ele, acendeu uma luz que não foi acesa; imediatamente o meu esposo viu ele entrando e já ficou de alerta, e aí, enfim, acabou que ficou ali trinta, quarenta minutos, ninguém questionou ele o que ele tinha ido fazer lá dentro, mas a gente viu que ele entrou e em torno de trinta, quarenta minutos depois ele se retirou da festa;
a festa terminou em torno de duas horas da manhã
e quando foi no outro dia que a minha irmã foi para abrir a conveniência do posto, de imediato a gente não percebeu, porque como foi dentro do escritório que ocorreu o fato, ela já chegou [...]

Juiz:
A conexão da senhora está travando um pouquinho, vou pedir a senhora para repetir essa parte final que a senhora falou, que eu acho que travou para todo mundo.

V:
Tá, aí a gente observou que quando foi em torno de umas nove horas,
postaram no status que haviam encontrado um cartão e esse cartão era da minha mãe e quando a minha irmã viu essa postagem, imediatamente ela correu para dentro do escritório, que
foi onde a gente observou que estava o forro quebrado e tudo
,
onde a gente começou a perceber a falta dessas coisas
.
Então assim, foi uma sequência bem programada dele, ele pediu dinheiro emprestado, não conseguiu, ele foi até a minha residência sem ser convidado, inclusive adentrou dentro da minha casa e por último efetivou o que aconteceu, que foram os fatos
. Então assim, nessa época também eu havia cedido uma casa que eu tinha alugado aqui em Ji-Paraná, que é uma cidade próxima, para ele estar morando com a ex-esposa, inclusive nessa casa que ele também estava residindo na época, foi registrado que foi roubado o portão elétrico, o controle ali do portão elétrico e aí posteriormente ele já se separou dessa mulher e depois chegou ao conhecimento que tinha sido ele mesmo que tinha roubado. Mas assim, isso aí não foi registrado denúncia, não foi registrado boletim, então o que eu me recordo dos fatos da época é isso, que ele realmente...
Tem as filmagens e ele saiu da conveniência
.

Juiz:
Desculpa interromper a senhora, mas só para esclarecer aqui alguns pontos, que ficou um pouco confuso para mim. A senhora disse que ele trabalhava com a senhora, ele trabalhava de quê?

V:
Pedreiro, ele fez... Na frente do nosso comércio tem um hotel que a gente tinha adquirido e ele fez a reforma, forrou, fez o muro e na época ele fazia o muro desse hotel.

Juiz: A senhora disse que foi feita uma postagem depois que ele saiu da sua residência e que a sua irmã, salvo engano, verificou que era um bem que seria da sua mãe, correto? Esses bens que foram encontrados, foram encontrados depois esses bens na posse dele, como é que a senhora chegou à conclusão, ele chegou a ser preso em flagrante, algum bem foi encontrado com ele?

V: Não, referente à postagem do cartão, que encontraram esse cartão na rua, uma quadra antes da casa dele, foi que a gente teve conhecimento que alguém tinha entrado dentro do escritório do posto
, porque era nove horas da manhã e a gente não tinha entrado dentro do escritório ainda. Eu não tinha ido para o posto e a minha irmã tinha ido, porém estava na conveniência.
Quando ela viu a postagem do cartão com o nome da mãe, da minha mãe, na rua, ela automaticamente ligou, o cartão estava dentro do escritório
,
então foi onde ela foi até o escritório e
viu que o escritório estava arrombado
.

Juiz: Esse escritório não é o local onde a senhora estava tendo a festa, né? A festa era na sua casa?

V: Isso, esse escritório é dentro do posto onde ele frequentava, ele tinha intimidade, ele conhecia tudo.

Juiz: Mas esses bens que foram subtraídos, esse valor de dois mil reais, os chips, as máquinas de cortar cabelo, esses bens foram recuperados? A senhora já tem posse desses bens?

V: Não, não.

Juiz: Alguém chegou a ver o Ozei no local onde os bens foram subtraídos?

V: A câmera de segurança
.

Juiz: Ah tá, então ele foi flagrado pela câmera de segurança, correto?

V:
Exatamente, a gente tinha, na época foi fornecido as filmagens para a polícia, ele entrou, era duas e meia, duas e meia, três e meia da manhã, ele foi até o banheiro, ele saiu do banheiro, isso a câmera de segurança pega ele, ele rodou, ele entrou por trás do posto, que o muro é baixo, ele adentrou por cima do telhado, dentro do escritório, ele saiu, ele passou por trás, como é diferente para o outro hotel, o posto é um diferente para o outro, ele adentrou por trás do hotel, ele saiu enrolado em um lençol em direção à casa dele, e foi onde oi encontrado o cartão, uma quadra antes da casa dele [...], essas imagens na época foram passadas para a polícia.

[...]

MP: [...]
consta aqui algumas imagens que teriam sido feitas, as filmagens, mas eu pergunto para a senhora, durante... Quando a senhora viu as filmagens, a senhora conseguia reconhecer bem o senhor Ozei, né?

V: Sim
.

M
Ou teve alguma dúvida, talvez pudesse ser outra pessoa?

V:
Não, não, não, era claro. A gente tinha muito contato com ele, talvez aí para não reconhecer, talvez se ele tivesse, enfim, de máscara, qualquer coisa. Ele estava sem camisa, ele estava com a cara limpa
.

MP:
Quando a senhora disse que ele saiu enrolado com um lençol, não foi no intuito de tentar se esconder de câmera, nada, né?

V:
Desculpa, cortou.

MP:
Não, quando ele saiu, quando a senhora disse que ele saiu enrolado com um lençol, ele não saiu enrolado, assim, tentando esconder o rosto, nada, né? Foi só pelo frio, como é que foi que ele estava enrolado?

V:
Não sei qual foi a intenção, se foi se esconder ou não, mas a câmera do Sicobi, que fica ao lado, na época filmou, pegou a filmagem dele entrando atrás do hotel. Talvez pudesse ser para não ser reconhecido...

MP:
Outra pergunta, a senhora disse que ele conhecia muito bem ali o posto, o estabelecimento, a conveniência. Ele tinha acesso ao escritório normalmente, ou ele sabia onde era o escritório?

V:
Sim, ele sabia, inclusive as lâmpadas do escritório, na época, foi ele que trocou. Ele fazia serviço, quebra galho ali, , de tudo ele fazia um pouco, então, assim, ele tinha conhecimento, ele sempre estava ali.

[...]

Defesa:
No interior do seu estabelecimento tinha câmeras de segurança também?

V:
Sim.

Defesa:
No escritório onde aconteceu o furto também tinha câmeras?

V:
No escritório exatamente não tinha.

Defesa:
Só no escritório que não tinha, então?

V:
Exatamente, o único lugar que não tinha câmera na época era no escritório.

Defesa:
Entendi, a senhora disse que nas imagens das câmeras era possível verificar, ver no caso, o senhor Ozei, né? Foi possível verificar ele entrando no estabelecimento da senhora ou só na parte externa?

V:
Pelos fundos, pelos fundos foi observado pela câmera do Sicobi, ele pulando o muro. Tem o posto, tem o Sicobi de frente, o Sicobi e uma lanchonete. A câmera da lanchonete e a câmera do Sicobi pegou ele pulando o muro de trás
.

Defesa: Entendi, o
local que aconteceu essa confraternização é próximo ali do posto?

V:
Não, é uma quadra para trás.

Defesa:
Antes desses fatos, houve algum desentendimento entre vocês, alguma briga?

V:
Só a questão que ele havia me pedido o dinheiro, os R$ 400,00 (quatrocentos reais) adiantado para ir ver o filho dele, que inclusive morava aqui em Ji-paraná na minha casa, que era cedida para ele, e eu não arrumei sem o término da obra, porque já tinha adiantado muito dinheiro e faltava pouco para finalizar.

Defesa:
Entendi, na delegacia, a senhora mencionou que uma semana antes tinha tido ali uma discussão pela demora, é a isso que a senhora está se referindo?

V:
Exatamente, porque já tinha passado praticamente todo o dinheiro, a obra não estava terminada, era referente a essa situação.

[...]
(Id.
349892353 - pág. 1 e 349892361 - pág. 1
– relatório de mídias).

A IPC Arteniza Strapazzon de França detalhou a investigação nos seguintes termos:

MP: [...] sobre esse caso, o que a senhora pode nos contar, como se deu a investigação, quais foram as diligências realizadas, enfim, o panorama sobre como se deu a descoberta desse crime?

T: [...] no primeiro momento, nós teríamos recebido notícias através da Polícia Militar, o boletim registrado, e nós fomos até o local dos fatos, eu e o investigador Osvaldo,
verificamos que não tinha testemunhas, então havia câmeras de segurança, foi localizado, a gente deu uma analisada e verificamos que mostrava o suspeito em horário noturno, pulando nas proximidades; ele teria deitado na mesa de sinuca, sentado bem próximo ali da localidade
, então passamos a analisar os fatos. A senhora Talita, em certo momento, teria nos passado que ele teria feito vários serviços, serviços gerais para ela, tanto nesse local dos fatos, ou seja, ele conhecia bem o local dos fatos, bem como também no hotel e outros ambientes, trabalhando para ela. No primeiro momento também
a gente verificou que o local dos fatos apresentava algumas telhas quebradas,
a
parentemente teria um tipo de cerca de madeira, foi o que a gente verificou, possivelmente ele subiu ali para depois subir no telhado, quebrar as telhas e adentrar no escritório, até teria removido o forro,

onde teve um armário ali que daria acesso ao escritório, aí ele usou, aparentemente, esse armário como um degrau para entrar e sair do ambiente, do local dos fatos
.
A gente verificou também que havia marcas de calçado em cima do armário, como também no telhado
e através da câmera de segurança deu para analisar que ele usou um tipo de tênis no local dos fatos
. E o que aconteceu, depois a gente foi até a casa do suspeito, ele relatou que realmente estaria usando um tênis, e aí a gente fez um confronto das marcas desse tênis, tiramos uma foto ali, umas imagens, e verificamos que era idêntica às marcas que tinha no armário e no telhado
. Então, foi isso, através dessa confrontação, a gente verificou que poderia ser ele realmente o autor dos fatos.

MP: Sobre as filmagens, segundo a senhora Talita, teria uma filmagem mostrando o réu, o senhor Ozei, pulando no muro. A senhora chegou a verificar essa imagem?

T: Eu não recordo dessa parte.

MP: Teria sido, não sei se ajuda, mas teria sido uma câmera do Sicobi, de uma lanchonete, que teria flagrado esse momento.

T: Dessa parte, doutor, não estou recordando.

MP: Certo, mas em relação às imagens, a senhora quando, a senhora já conhecia o senhor Ozei de vista ou, enfim, pela cidade ser pequena?

T: Sim, exatamente, pela cidade ser pequena sempre tinha contato com ele na rua.

MP: E durante... Quando a senhora viu as imagens, era claro que era o senhor Ozei ou teve alguma dúvida, poderia ser alguém parecido com ele?

T: Não, sem dúvida doutor
.

MP: [...] verifiquei aqui que tem os prints do relatório de investigação. As filmagens em si não foram juntadas ao inquérito, correto?

T: É.

MP: Teve alguma justificativa para isso? Foi questão do tamanho do arquivo? Enfim, por que não foi juntada? Sabe dizer?

T: Que me recorde foram juntadas fotos da imagem do suspeito perambulando próximo ao local dos fatos, creio que não teria, assim, câmeras de segurança por cima do telhado pegando o momento do que aconteceu, por onde ele subiu, talvez não teria essas câmeras. Eu creio que foi isso que aconteceu.

MP: Não, certo, mas eu pergunto das imagens em si, porque consta aqui, na verdade, é que consta alguns ângulos, então eu acredito que foram várias câmeras que pegaram, mas não foram juntadas na integralidade no inquérito. Teve algum problema técnico para isso?

T: Não recordo. Eu só recordo do tênis, que nós tiramos as fotos do tênis e de algumas do suspeito perambulando pelo local dos fatos, ali, na conveniência do próximo, isso que eu estou recordando.

MP: Certo, o senhor Izeu já era conhecido, assim, no meio policial, por alguma conduta parecida com esta?

T: Doutor, eu não posso acusá-lo, porque nós não temos... Bom, eu não recordo de outros procedimentos [...], assim, muitas pessoas falavam que ele praticava tais atos de furtos, inclusive, salvo engano, posterior a esses fatos, salvo engano, houve outro tipo de furto, relacionado à família da Talita Monteiro, que, salvo engano, ele está relacionado aos fatos.

[...]

Defesa: [...] a diligência até a casa dele, onde foi verificado o tênis, a senhora participou também?

T: Eu fui até o local dos fatos juntamente com o investigador Osvaldo.

Defesa: Isso foi logo em seguida ao furto? Foi logo que a vítima comunicou?

T: Justamente foi a PM, que teria passado o boletim de ocorrência para nós. Até então, eu creio que não gerou nem flagrante sobre esse caso, nem foi mais para investigar a situação mesmo, o suspeito relatou a nós...
Não confessou o crime, não confessou,

mas relatou que teria ido ao local dos fatos no dia sim e com o uso do tênis
. Foi isso que aconteceu. Entendi.

Defesa: E tinha algum desses objetos, alguma coisa lá na residência dele? Foi alguma coisa estranha, alguma coisa que...

T: Não conseguimos obter, recuperar esses objetos. Segundo a Thalita, ela teria informado que ele teria ido para Ji-Paraná, porque, eu não sei, teria uma festa envolvendo o filho dele. Eu não sei se era aniversário, se era formatura, creio que era formatura.

Defesa: Entendi. Você se recorda se tinham câmeras dentro do estabelecimento também? Ou ela não chegou a comentar?

T: Não verifiquei dentro, se tive com certeza teria anexado.

[...]
(Id.
349892353 - pág. 1 e 349892361 - pág. 1
– relatório de mídias).

As demais provas produzidas se agregam aos elementos de convicção angariado.

O relatório de investigação consignou:

Que o circuito de câmeras do local registrou o suspeito no local onde ficam as mesas de sinuca e também circulando pela área do posto.

[...]

Que segundo a vítima, o suspeito subiu no telhado, removeu algumas telhas de barro e adentrou ao escritório removendo o forro exatamente no local onde tem um armário que ele usou de degrau para entrar e sair;
Que devido a poeira que caiu em cima do armário com o rompimento do forro é possível verificar marcas do calçado do suspeito
(imagem 01);

[...]

Após a análise e coleta das provas elencadas acima,
diligenciamos até a residência do suspeito e ao indagá-lo sobre os fatos ele nos relatou
que é pedreiro e estava prestando serviço de construção de um muro em outra propriedade da vítima que fica em frente ao local do furto; Que no dia dos fatos houve uma festa de confraternização da equipe de funcionários do posto forte e o mesmo também participou e após a festa foi para a conveniência do posto que estava fechada e se deitou em cima de uma mesa de sinuca; Indagado sobre o furto, ele negou e disse já estar sabendo que estavam tentando acusá-lo, porém sem motivos;
Foi solicitado ao suspeito que apresentasse os calçados que possuía e prontamente o mesmo apresentou 04 pares e mais um que estava calçando; Indagado sobre qual calçado estaria usando no dia do ocorrido ele apontou um par de tênis de cor azul, marca Olympicos; Que ao verificarmos o solado do tênis, foi constatado ser exatamente igual as marcas encontradas no telhado e também em cima do móvel do escritório do posto; Diante dos indícios, efetuamos a apreensão do referido par de tênis, para confrontação com as marcas encontradas no local do fato
; (imagem 05)

As imagens que instruem o documento conferem credibilidade à narrativa (Id. 349891868 - pág. 1-12).

O termo de entrega n. 2022.16.511794 confirma que, após o confronto, o tênis foi restituído ao réu (Id. 349891868 - pág. 22).

A tudo isso soma-se à admissão do réu de que esteve no local dos fatos naquele momento.

Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça
"[...] reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Conquanto Ozei tenha dito que não cometeu o crime e que “a vítima queria lhe prejudicar e usou esse meio”, nada corrobora o alegado.

A história de que pegaram seu tênis, e depois o devolveram à sua casa, para lhe incriminar não se mostra crível.

Primeiro porque não existem provas nesse sentido.

Depois, como a investigadora de polícia explicou, a diligência em que o tênis – compatível com as pegadas deixadas no local no crime – foi encontrado ocorreu logo após o fato.

Conforme reiteradamente decidido, “
Afigura-se impertinente a absolvição por negativa de autoria quando o conjunto probatório demonstra a participação do agente no crime de roubo e a versão defensiva se mostra isolada e desacompanhada de elementos probatórios que a sustentem
” (TJ/MT, N.U 0001327-56.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A autoria está demonstrada pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra da vítima, corroborada por imagens do circuito de segurança e pelos depoimentos dos policiais investigadores que acompanharam a apuração. [...] A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra suporte em elementos concretos e não se sobrepõe ao acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório. [...]
(TJ/MT, N.U 1038142-38.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

[...] A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por registros fotográficos, depoimentos da vítima e de policiais, que confirmam a tentativa de subtração de valores do interior de um estabelecimento comercial. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais e demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes praticados na clandestinidade. A negativa de autoria pelo réu, desacompanhada de provas consistentes, não afasta a robustez do conjunto probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 1005441-04.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos demonstrando a responsabilidade do recorrente no furto, mantém-se hígida a condenação.

A qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I) está caracterizada.

Na fase inquisitorial, a vítima declarou: “
foi arrombado o forro do estabelecimento Posto Forte [...] o suspeito entrou pelo forro do escritório
” (Id. 349891868 - pág. 16).

Na instrução processual, Talita confirmou a circunstância, dizendo: “
a gente observou que estava o forro quebrado e tudo”
(Id. 349892353 - pág. 1 e 349892361 - pág. 1– relatório de mídias).

A sua vez, a investigadora de polícia asseverou:
“a gente verificou que o local dos fatos apresentava algumas telhas quebradas, aparentemente teria um tipo de cerca de madeira, foi o que a gente verificou, possivelmente ele subiu ali para depois subir no telhado, quebrar as telhas e adentrar no escritório, até teria removido o forro”
(Id. 349892353 - pág. 1 e 349892361 - pág. 1– relatório de mídias).

Além disso, ao examinar o local do crime, os policiais constataram “
que a vítima já havia consertado o forro e também o telhado
” (Id. 349891868 - pág. 8).

No Superior Tribunal de Justiça vigora entendimento no sentido de que há “
possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco [...]”
(AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Assim sendo, resta caracterizada a forma qualificada do delito:

[...] No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos, que, segundo as origens, demonstraram que o arrombamento da porta de vidro do estabelecimento foi de fácil verificação visual, não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

[...] No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se -, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026